Tribunal: TCU
Processo: 033.264/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos destinados ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Santa Helena/MA no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Jorge de Weba Lobato e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa do Sr. Zezildo Almeida Júnior; 9.3. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fulcro no art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016, que, caso exista, na conta específica do ajuste/programa, saldo financeiro decorrente dos repasses federais, não utilizados, solicite à instituição financeira albergante a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.